Tribunal: TJDFT
Processo: 0740724-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740724-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIO SUSSUMO TSUHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DE PARÂMETROS. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo a sentença proferida na fase de conhecimento declarado nulas certas cláusulas do contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes e determinado os novos parâmetros a serem adotados para a cobrança do mútuo e, além disso, demandando a apuração do quantum debeatur apenas a realização de meros cálculos aritméticos, descabida a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. 2. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 485, inciso VI, 509 e 523, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser instaurada a liquidação de sentença. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI (OAB/DF 16.785). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 485, inciso VI, 509 e 523, todos do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá, desde logo, promover o cumprimento da sentença (arts. 475-J, do CPC/73; 509, § 2o, do CPC/15)”. (REsp 1798280/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 4/5/2020). Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela PREVI com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015